Tribunal: TCU
Processo: 006.696/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1594/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pelo MPTCU a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no processo administrativo 130-2020 do Serviço Federal de Processamento de Dados, o qual se refere a dispensa de licitação fundamentada em situação emergencial e ao Contrato 73.353/2020; Considerando que, por meio do Acórdão 1919/2020-TCU-Plenário , o Tribunal conheceu a representação, considerou-a procedente e determinou, mediante subitem 9.2. daquela decisão, ao Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), que somente viesse a dar continuidade ao Contrato 73.353/2020, firmado com a empresa PricewaterhouseCoopers Tecnologia da Informação Ltda. (PwCTI), após repactuação, por termo aditivo, de seus valores, adotando, para tanto, premissas indicadas naquele subitem; Considerando que, mediante subitem 9.3 daquela decisão, o Tribunal determinou ao Serpro que, caso a repactuação supracitada não fosse efetivada, anulasse o Contrato 73.353/2020; Considerando que, mediante subitem 9.4 daquela decisão, o Tribunal determinou ao Serpro que, na hipótese de anulação do Contrato 73.353/2020, adotasse as diretrizes constantes do subitem 9.2 supramencionado; Considerando que o Contrato 73.353/2020 foi anulado e que não há indícios de que as apurações realizadas pelo Serpro a fim de ressarcir a PwCTI pelos serviços prestados tenha potencial de causar dano ao erário; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235 c/c o art. 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar cumpridas as medidas elencadas nos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1919/2020-TCU-Plenário , e em cumprimento a medida do subitem 9.4; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 124) ao Serpro e à empresa PwCTI; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.696/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 011.472/2020-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessados: Pricewaterhousecoopers Tecnologia da Informação Ltda. (07.969.979/0003-11); Serviço Federal de Processamento de Dados (33.683.111/0001-07) 1.3. Órgão/Entidade: Serviço Federal de Processamento de Dados 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.7. Representação legal: Thiago Lopes Corte Real (179.820/OAB-SP) e outros, representando Pricewaterhousecoopers Tecnologia da Informação Ltda.; Rafael Effting Cabral (42868/OAB-DF) e outros, representando Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.